Tribunal: CARF
Processo: 11080.005809/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005809/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.070 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MEAT CENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Sendo julgado procedente o recurso sobre as compensações não homologadas,
e verificado que o crédito disponível era suficiente para a compensação integral
do tributo lançado, deve ser cancelado o Auto de Infração respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005809/2002-71
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005809/2002-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):

1. O contribuinte supracitado foi lançado de ofício devido a constatação de
compensação indevida de supostos créditos de FINSOCIAL com a COFINS devida
no período de dezembro de 2000 (parcialmente), e de janeiro a dezembro de 2001. Tal
procedimento decorreu da aceitação parcial da compensação realizada pelo
contribuinte com base na ação ordinária judicial no 94.0002885-7 da Justiça Federal
no RS, cujo pedido havia sido indeferido pela DRF de origem no processo
administrativo n° 11080.012052/2001-91. Resultou num crédito tributário de
R$40.497,40, conforme Auto de Infração, de fl. 07, cientificado em 20/05/2002 (fl.
135).
2. A legislação infringida consta de fl. 11, compondo o Auto de Infração.
3. Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação, de fls. 137 a 145. Nesta, começa
fazendo um relato da decisão judicial favorável e da decisão administrativa
parcialmente favorável, que gerou o lançamento fiscal.
4. Argumenta que a DRF de origem não obedeceu a decisão judicial no
concernente a atualização monetária, visto que não aplicou a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de 1997, de forma integral, pois os
valores a restituir a partir de 31/12/1995 não receberam nenhuma atualização. Por isso,
solicita a atualização pela taxa SELIC, conforme prescreve o Ato Normativo, e a
compensação com os valores declarados de COFINS ainda pendentes de extinção.
5. Foram juntados aos autos cópia do Acórdão DRJ/POA n° 4.136,de 22 de julho de
2004, do processo administrativo no 11080.012052/2001-91 e extrato do sistema
COMPROT mostrando a localização do mesmo processo, às fls. 197 a 207.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 06/01/2005, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 5.030, às
fls. 216/225, com a seguinte Ementa:
COFINS — FALTA DE RECOLHIMENTO — EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta de recolhimento da COFINS, devido a compensação indeferida,
esta deve ser exigida de acordo com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO — LEI No 10.833/2003 — RETROAÇÃO BENIGNA —
MULTA DE MORA.
A Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, transformada na Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 18 deu nova redação ao art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que trata do lançamento de ofício
sobre compensação indevida, determinando que somente se aplica a penalidade nas
hipóteses elencadas por esta. Não se encontrando, em tese, o contribuinte nas hipóteses
citadas na nova determinação normativa, deve-se, pela aplicação retroativa, nos termos
do art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, reduzir a multa de ofício para multa de mora.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005809/2002-71

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 26/04/2005
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 233), apresentou Recurso Voluntário em
24/05/2005, às fls. 235/252.
A Turma 3803 deste Conselho, em sessão realizada em 19/11/2009, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3803-00.036
(fls. 301/303):
A disputa neste processo não é autônoma, mas depende, inapelavelmente, do deslinde
do processo administrativo n° 11080.012052/2001-91, acima referido, em nada cabendo
neste discutir todo o mérito trazido no recurso sob exame, inteiramente pertinente
àquele. Cabe aqui senão aplicar o quanto nele consumado, submetido que foi ao
contraditório e permitido ao pleiteante o exercício da ampla defesa para alcançar o fiel
cumprimento do decisum no processo judicial no 94.0002885-7.
Exato por isso, a recorrente afirma no recurso que "o objeto dos autos é a compensação
dos valores indevidamente recolhidos a título de FINSOCIAL com débitos de COFINS".
Com efeito, é estreito o liame, porém não é possível neste sediar a controvérsia travada
naquel'outro: a forma de apuração do crédito de FINSOCIAL a restituir. Assim, nada
restou a arguir que diga respeito propriamente ao lançamento.
Outrossim, a recorrente nada menciona acerca do desfecho no dito processo
administrativo, nem mesmo quanto ao seu andamento, servindo-se do recurso para,
apenas, reiterar as teses que amparam o seu direito à atualização, pela SELIC, do crédito
oriundo da decisão judicial.
Extraída a imagem do COMPROT, vê-se que o processo foi movimentado para o então
Terceiro Conselho de Contribuintes, em 18 de março de 2008, na situação “em
andamento”.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em Resolução, para que a autoridade
informe o resultado da decisão definitiva na compensação operada mediante o processo
11080.112052/2001-91.
A
diligência
foi
cumprida
em
30/10/2017,
conforme
Despacho
de
Encaminhamento à fl. 356:
De acordo com a Resolução n° 3803-00.036 da 3a Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o processo foi baixado em
diligência e sobrestado até o resultado da decisão final proferida no processo
11080.012052/2001-91.
O contribuinte, cientificado da decisão definitiva da compensação efetuada mediante o
processo 11080.012052/2001-91, apresentou a petição, fls. 311/312, requerendo o
reconhecimento da perda do objeto do processo em questão.
Juntamos o acórdão 3202-001.199 do CARF, Informação SECAT/DRF/POA/RS –
Auditoria Interna e demonstrativo das vinculações auditadas, fls. 324/351.
Desse modo, atendida a diligência, PROPONHO o retorno do presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
O contribuinte já havia se manifestado previamente sobre o resultado da
diligência, conforme Petição datada de 27/10/2017, às fls. 311/312.
É o relatório.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005809/2002-71

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Acórdão no 3202-001.199, de 27/05/2014 (fls. 361/366), deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário, decidindo que devem ser aplicados os índices de correção monetária
previstos na Resolução no 561 do Conselho de Justiça Federal até 12/1995 e o IPCA-E a partir de
01/1996.
Foi anexado também Despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário – SECAT, às fls. 320/323, nos seguintes termos:
A 2a Câmara/2a Turma Ordinário em julgamento ao recurso voluntário contra decisão da
DRJ/Porto Alegre - RS, que julgou improcedente a impugnação do interessado,
concedeu parcial provimento ao recurso, conforme disposto às fls. 356 à 361,
Acórdão 3202-001.199, de 27/05/2014.
Dessa forma, em atendimento ao disposto foram realizados os ajustes, através de novos
cálculos, Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas, anexo, onde afigura-se
demonstrado que os débitos de Cofins períodos de apuração, 12/2000 à 12/2001,
crédito tributário constituído, mediante lançamento de ofício, processo no
11080.005809/2002-71, foram abrangidos pela compensação pretendida.
Ante o exposto, tendo sido constatada a extinção dos débitos de Cofins, no período
questionado, 12/2000 à 12/2001, retorne o presente processo ao Grupo Cobrança para
seguimento e providências de sua alçada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 372
DF CARF MF
Original